Tribunal: TJBA
Processo: 8059933-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059933-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILBERTO RIBEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO DOS SANTOS BOMFIM

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
AGRAV
O INTERNO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HIPOTECA CONVENCIONAL. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO. PEREMPEÇÃO DO REGISTRO DA HIPOTECA. NÃO OCORRÊNCIA. BEM PENHORADO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TENTATIVA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DADO EM GARANTIA DO CONTRATO.

1. A perempção dos efeitos decorrentes do registro da hipoteca (art. 1485 do CC) não implica, por si só, na extinção da garantia real, haja vista que as hipóteses de extinção da penhora se encontram previstas nos arts. 1499 e 1500 do CC.

2. Na hipótese de ocorrência de penhora do imóvel hipotecado garantidor do próprio contrato objeto da execução, não há de se discutir a subsistência ou não da hipoteca, isso porque o ônus judicial, de um modo ou de outro, já prevalece na matrícula do imóvel.

3. A apreciação, pelo Tribunal, de matéria não apreciada em primeira instância, configura supressão de instância.

4. De acordo com o art. 833, § 1º, do CPC, c/c art. 3º, ll, da Lei Federal nº 8.009/1990, não há que se falar em impenhorabilidade de bem quando a execução da dívida decorre do inadimplemento do financiamento destinado à sua própria aquisição.

Agravo de instrumento a que se nega provimento. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento e agravo interno
8059933-73.2025.8.05.0000
, em que são agravantes
GILBERTO RIBEIRO DA SILVA
e
TÂNIA ENEIDA UAQUIM DA SILVA
e em que é agravada a
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno interpostos pela parte executada, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça